Tribunal: STF
Processo: ARE 1586483
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENDIDA ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.